Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730641-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OSYTEK CASTRO AGRAVADO: HAROLDO HISSAO HASHIMOTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria Osytec Castro pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de devolução integral do valor descontado indevidamente, bem como o pedido para obrigar o órgão a realizar os descontos em consonância com a decisão judicial. Em suas razões, a agravante informa que desde dezembro de 2019 vem sofrendo penhora judicial, no importe de trinta por cento (30%) sobre os proventos brutos de sua aposentadoria. Afirma que os descontos deveriam ser sobre os valores líquidos, conforme determinação judicial. Argumenta, por tal razão, que “o percentual de 30% sobre R$ 8.497,78 (valor final líquido) resulta no valor de R$ 2.549,33 a ser penhorado” e não em R$ 4.239,56 (quatro mil e duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), conforme cálculos próprios do órgão responsável para efetuação do desconto (FNDE). Afirma que “se já foi devolvido para a Executada R$ 3.560,40 (contracheque junho/2020), conforme noticiado pelo FNDE, resta em aberto um remanescente de R$ 11.735,58, que está pendente de devolução (cálculo feito até maio/2020”. Aduz que a decisão recorrida também incorreu em erro ao determinar o levantamento do valor de R$ 5.249,52 (cinco mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), em razão de o recurso de AGI n° 0724388-90.2019.8.07.0000 ter sido declarado deserto, uma vez que o mesmo se encontra aguardando o julgamento do agravo interno interposto em face do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir o levantamento da quantia de R$ 5.249,52 (cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação emerge da iminência de levantamento de valores penhorados. Quanto à fundamentação jurídica, para melhor entendimento da matéria posta em debate, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Decisão no Id n° 61617405. A executada informa a interposição de recurso no Id n° 64200577, AGI n° 0713915- 11.2020.8.07.0000. Resposta do FNDE no Id n° 65749863, informando a correção dos descontos e a devolução da quantia indevidamente debitada no mês de junho de 2020. Parecer técnico da Contadoria Judicial no Id n° 67039370. No Id n° 67252651, informa a devedora que os descontos continuam sendo realizados de forma indevida em sua folha de pagamento. Pede que o FNDE seja oficiado a devolver imediatamente os valores que ainda restam pendentes, no valor de R$ 10.947,46 e que proceda aos descontos nos termos da decisão judicial, no valor de R$ R$ 2.549,33. Ofício do FNDE no Id n° 67540123, informando a correção dos descontos, que incidirão sobre o valor líquido, retirados os descontos compulsórios, sendo eles o imposto de renda e a previdência social. Manifestação do autor no Id n° 67839537, requerendo o levantamento dos valores incontroversos. É o relato. Decido. Mantenho a decisão agravada, conforme informação de Id n° 64200577, por seus próprios fundamentos. No que se refere a petição de Id n° 67252651, observo que há equívoco da 1a executada, vez que a determinação do juízo foi que a penhora deveria incidir sobre 30% do salário líquido, correspondendo o valor líquido às rubricas que compõe os proventos, deduzidos apenas as consignações compulsórias, sendo estas o Imposto de Renda e a Previdência Social. Assim, da simples análise dos valores demonstrados pela devedora verifica-se que seus cálculos tem como base o valor líquido dos proventos no contracheque, não observando a determinação do Juízo. Nesses termos tenho que corretos os cálculos do FNDE. Ante o exposto, indefiro o pedido de id no 6725265. Retornem os autos à Contadoria para adequar para adequar os cálculos observados os valores informados pelo FNDE no ofício de id no 65749863, vindo o parecer técnico, dê-se vista às partes pelo prazo de 05 dias, Tendo em conta que o AGI no 0724381-90.2019.8.07.0000, interposto em face da penhora junto ao Sistema Bacejud, id no43189913 foi declarado deserto, defiro em favor do credor, o levantamento do valor de R$ 5.249,52, mais acréscimos legais”. Como se sabe, quando se fala em descontos sobre valores líquidos percebidos em folha de pagamento, deve-se observar os valores que compõem a remuneração, deduzidos apenas a o Imposto de Renda e a Previdência Social. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, parece que a FNDE corrigiu os descontos efetivados de maneira equivocada. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão que determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente, in verbis: Isto posto, indefiro a suspensão temporária da penhora de proventos da 1a executada em face da pandemia. Defiro a restituição dos valores descontados a maior dos proventos da 1a ré, devendo ser observado que os descontos devem ser realizados no percentual de 30% do salário líquido (deduzidos apenas as consignações compulsórias, sendo estas o Imposto de renda e a Previdência Social). Os valores indevidamente cobrados deverão ser descontados da próxima parcela a ser recolhida em favor dos autos. Oficie-se o Fundo Nacional de D3esenvolvimento da Educação com urgência” Veja-se, ainda, a resposta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); “(...) Assim, em observância à decisão contida naquele expediente, na qual determina que os valores indevidamente cobrados deverão ser descontados da próxima parcela a ser recolhida em favor dos autos, promovemos os cálculos dos referidos valores e promovemos o lançamento do desconto na parcela a ser descontada na folha de pagamento de junho/2020, conforme ficha financeira também anexa”. Por outro lado, em relação ao agravo de instrumento de no 0724388-90.2019.8.07.0000, o mesmo se encontra pendente de julgamento em relação ao pedido de gratuidade judiciária. Assim, como naquele recurso discutem-se os valores bloqueados via Bacenjud, afigura-se prudente, ao menos por ora, determinar a suspensão da decisão resistida a fim de impedir o levantamento do valor R$ 5.249,52 (cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Dessa forma, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida a fim de obstar o levantamento do valor de R$ 5.249,52 (cinco mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator